Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO DO HISTÓRICO MENSAL DA DÍVIDA NO SCR - BACEN. REGISTRO CARACTERÍSTICO DO SISTEMA MANTIDO PELO BANCO CENTRAL. AUSENCIA DE ANOTAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é uma ferramenta que registra valores de dívidas vencidas, a vencer e em situação de prejuízo. Em sua maioria, essas informações são consideradas positivas. No entanto, é importante ressaltar que os dados disponibilizados podem resultar em restrições de crédito por parte das instituições financeiras, especialmente quando se trata de dívidas pendentes de pagamento. Quanto à gravidade do registro, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu o entendimento de que o SCR é um órgão restritivo, embora tenha um menor potencial de afetar o crédito do consumidor. Vejamos: “Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito”. (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).
2. Ainda nesse contexto, o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 dispõe que: “O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades: I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito”. Dessa forma, e conforme o artigo 5o daquela resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR face a necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, o que é autorizado pela Lei Complementar no 105/2001.
3. No caso dos autos, narra o recorrente que seu nome permanece no sistema de informações de crédito do Banco Central do Brasil - SCR de forma indevida em razão de inscrição por parte dos recorridos e, por isso, pleiteia compensação pelos danos morais originados por esta inscrição.
4. De acordo com a narrativa do recorrente, o motivo de tal inscrição indevida foi que o recorrente contraiu uma dívida referente ao contrato crediário de no 020083352868F, celebrado no dia 23/02/2019, cujo pagamento deveria ser realizado em 03 parcelas de R$ 375,00. Apenas a primeira parcela do contrato foi adimplida, o que deu origem à inscrição nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, no SCR (Banco Central). O recorrente informa, entretanto, que realizou acordo com a o primeiro recorrido e que, mesmo assim, a inscrição de seu nome permanece no cadastro do Banco Central (SCR), causando-lhe prejuízos. Em contato com o banco, foi informado que a dívida havia sido alvo de uma cessão de créditos para a segunda recorrida, por isso a inclusão dela no polo passivo da demanda.
5. Da análise dos documentos que constam nos autos, evidencia-se que o débito foi inicialmente registrado como uma dívida 'vencida' em julho de 2019 (ID 172166329 - Pág. 5), evoluindo para a categoria de 'prejuízo' em maio de 2020 (ID 172166329 - Pág. 9). A dívida persistiu nessa classificação até agosto de 2020, uma vez que o débito somente foi quitado em junho de 2021 (ID 172166330 - Pág. 1), culminando na remoção do registro de inadimplência devido ao acordo celebrado e a consequente quitação. Não se verifica irregularidade nesse processo. Vale, contudo ressaltar que a insurgência do recorrente está o fato de esse registro continuar existindo, mesmo após a dívida liquidada. Para ele, o simples fato de haver o registro de que, no passado, ele esteve inadimplente, está lhe causando prejuízos, uma vez que os bancos utilizam todas as informações passadas e presentes para lhe negar créditos e esse fato enseja a compensação por danos morais.
6. Apesar da insatisfação da parte autora em relação à persistência dos registros mensais anteriores, indicando inadimplência junto ao banco réu, é crucial ressaltar que a anotação indevida ocorre apenas quando há incorreção nas informações registradas pela instituição financeira, o que não se verifica no presente caso. Nesse sentido, é fundamental esclarecer que o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037 estabelece que o SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil, visando fornecer informações para o monitoramento do crédito no sistema financeiro e para atividades de fiscalização, além de facilitar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido na Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.
7. De acordo com o artigo 5o da referida resolução, as instituições são obrigadas a fornecer informações sobre operações de crédito para inclusão no SCR, atendendo à necessidade de monitoramento do crédito pelo Banco Central e à autorização da Lei Complementar no 105/2001 para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras. Além disso, devido à sua natureza como banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados mensalmente os dados das operações bancárias, indicando se houve pagamento ou se a dívida está vencida.
8. Importante notar que o site do Banco Central explicita que, embora seja possível verificar o pagamento da dívida no relatório do mês seguinte ao pagamento, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro nas datas em que houve atraso (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/prazo-de-atualizacao-do-relatorio). Adicionalmente, o histórico permanece registrado por cinco anos, momento em que o banco assinala a operação no sistema com um símbolo especial, e a dívida deixa de constar no relatório (https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/periodo-de-consulta-de-dividas-em-atraso).
9. Assim, a conduta da parte ré, que forneceu as informações sobre a dívida e o prejuízo conforme as diretrizes do Banco Central, não apresenta irregularidades. Vale destacar que, logo após a quitação do débito, a partir de junho de 2021, cessou a notificação do prejuízo. Apesar da intenção do recorrente de eliminar todo o histórico da dívida, é importante salientar que a manutenção do registro mensal anterior é inerente ao funcionamento do sistema. O Banco Central esclarece que, mesmo com os pagamentos realizados, o sistema não exclui o histórico, mantendo o registro da dívida por cinco anos, conforme autorizado pelo intercâmbio de informações entre instituições financeiras pela Lei Complementar no 105/2001. Diante do exposto e da ausência de irregularidades na conduta da parte ré, não há fundamento para acatar o pedido de condenação por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.